Tribunal: TCU
Processo: 020.181/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTÉRIO DO TURISMO (VINCULADOR) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio CV 361/2007, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 595673, função COMERCIO E SERVICOS, que teve como objeto CV 361/2007, POSSIBILITAR A OFERTA DE PRODUTOS DE TURISMO DE AVENTURA DIFERENCIANDOS PELA QUALIDADE E ACESSIBILIDADE ATRAVES DA QUALIFICACAOPROFISSIONAL E PELA ADOCAO DE REFERENCIAS NORMATIVAS PARA O SETOR, EM ESPECIAL NOS DESTINOS DE SERRAS GAUCHAS, BRATOS, RECIFE, FOZ DO IGUACUMANAUS E SOCORRO. (no da TCE no sistema: 1093/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 1703/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se, originalmente, de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União à Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta), no âmbito do convênio CV 361/2007 (registro Siafi 595673), cujo objeto foi "possibilitar a oferta de produtos de turismo de aventura diferenciada pela qualidade e acessibilidade através da qualificação profissional e pela adoção de referências normativas para o setor, em especial nos destinos de Serras Gaúchas, Brotas, Recife, Foz do Iguaçu, Manaus e Socorro". Considerando a inexistência de previsão normativa para a concessão de prorrogação do prazo para recolhimento do débito e da multa cominada em acórdão proferido por esta Corte. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 210 e 143, V, "e", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em denegar o pedido de Jean Claude Marc Razel e da Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta), por meio de seus representantes legais (peça 578), de prorrogação do prazo estabelecido nos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 4784/2022-TCU-Primeira Câmara , ata 29/2022, de relatoria do ministro substituto Weder de Oliveira, com a redação dada pelo Acórdão 13773/2023-TCU-Primeira Câmara , ata 43/2023, de relatoria do ministro Benjamin Zymler. 1. Processo TC- Processo 020.181/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associacão Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura - Abeta (07.462.804/0001-51); Jean Claude Marc Razel (XXX.057.908-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ana Carolina Vieira Campos Braulio (144184/OAB-MG), Melissa Dias de Oliveira Silva (107132/OAB-MG), Flavio Alvarenga Panisset (105489/OAB-MG), Pollyanne Pinto Motta Roque (131161/OAB-MG), Cairo Lascasas Antunes (202585/OAB-MG), Cynthia Abrahao Lamassa (177204/OAB-MG), Luciana Aguiar Souza Furtado de Toledo (158370/OAB-MG), Ana Laura Fonseca Silva (218528/OAB-MG) e outros, representando Jean Claude Marc Razel; Ana Carolina Vieira Campos Braulio (144184/OAB-MG), Melissa Dias de Oliveira Silva (107132/OAB-MG), Flavio Alvarenga Panisset (105489/OAB-MG), Pollyanne Pinto Motta Roque (131161/OAB-MG), Cairo Lascasas Antunes (202585/OAB-MG), Cynthia Abrahao Lamassa (177204/OAB-MG), Luciana Aguiar Souza Furtado de Toledo (158370/OAB-MG), Ana Laura Fonseca Silva (218528/OAB-MG) e outros, representando Associacao Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura - Abeta; Ana Carolina Vieira Campos Braulio (144184/OAB-MG), Melissa Dias de Oliveira Silva (107132/OAB-MG), Flavio Alvarenga Panisset (105489/OAB-MG), Pollyanne Pinto Motta Roque (131161/OAB-MG), Cairo Lascasas Antunes (202585/OAB-MG), Cynthia Abrahao Lamassa (177204/OAB-MG), Luciana Aguiar Souza Furtado de Toledo (158370/OAB-MG), Ana Laura Fonseca Silva (218528/OAB-MG) e outros, representando Daniel Blum Spinelli; Ana Carolina Vieira Campos Braulio (144184/OAB-MG), Melissa Dias de Oliveira Silva (107132/OAB-MG), Flavio Alvarenga Panisset (105489/OAB-MG), Pollyanne Pinto Motta Roque (131161/OAB-MG), Cairo Lascasas Antunes (202585/OAB-MG), Cynthia Abrahao Lamassa (177204/OAB-MG), Luciana Aguiar Souza Furtado de Toledo (158370/OAB-MG), Ana Laura Fonseca Silva (218528/OAB-MG) e outros, representando Israel Henrique Waligora. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.